Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721453-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REUBER ARAUJO ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por REUBER ARAUJO ANDRADE contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a antecipação da tutela de urgência para suspender os descontos em sua conta e no seu contracheque de empréstimos supostamente fraudulentos. Em suas razões (ID 47347281), o agravante sustenta que: 1) está comprovado que não contratou nenhum empréstimo junto ao agravado; 2) os elementos de prova – boletim de ocorrência, cópia dos empréstimos, cópia das transferências de PIX e cobrança mensal do empréstimo na conta corrente e no contracheque do requerente – demonstram o meio fraudulento de contratação; 3) também está presente o perigo de dano já que “a parcela do empréstimo no valor bruto de R$ 25.269,92 e valor líquido de R$ 23.318,02 é de 47 prestações de valores variados, conforme contrato anexo e o empréstimo no valor R$45.578,31 e valor líquido de R$ 6 de 9 39.091,00 é de 114 prestações de R$ 929,45, descontadas em contracheque (...)”; 4) houve falha na prestação do serviço e quebra da confiança; 5) nos termos da Súmula 479/STJ “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos dos empréstimos no seu contracheque e conta corrente, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 47347282). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. A suspensão do contrato de empréstimo realizado pelas partes é medida excepcional. Os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, devem indicar, com clareza, a possibilidade de ocorrência de fraude bancária e quebra na legítima expectativa do consumidor (fortuito interno). A alegação de nulidade levantada pelo agravante implica relato complexo do ponto de vista fático. Portanto, deve ser auferida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. 2. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, como regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, além da responsabilidade da instituição financeira requerida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388642, 07245553920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021.)” Apesar dos fortes indícios de fraude na contratação do empréstimo, não há elementos suficientes que comprovem ausência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima na contratação. O autor, ora agravante, narra que, no dia 4 de outubro de 2022, por volta das 14h, recebeu ligação com registro de telefone 3322-1515, número do Banco BRB. O suposto atendente do banco requerido perguntou se ele havia realizado PIX naquele momento, sob alegação de suspeita na movimentação bancária. O requerente respondeu que não e solicitou imediatamente o bloqueio de sua conta. Foram realizados, naquele dia, dois empréstimos consignados, por via do seu aplicativo do BRB, no valor bruto de R$ 25.269,92 e valor líquido de R$ 23.318,02 e no valor bruto de R$45.578,31 e valor líquido de R$ 39.091,00, sem autorização do requerente e sem nenhum contato pelo BRB. Além disso, foram feitas duas transferências por via PIX nos valores respectivos de R$ 7.959,05 e R$ 23.318,02. O autor alega que as movimentações bancárias fogem do seu perfil de consumo e nunca as realizou, de modo que o banco deveria ter se certificado da autenticidade no momento da contratação. Em análise preliminar, há poucos elementos sobre a contratação dos empréstimos bancários. É necessário aguardar o contraditório para verificar os elementos que o banco possui sobre a contratação. As partes terão, na fase instrutória, oportunidade de discutir a ocorrência de eventual atuação do consumidor e a responsabilidade da instituição financeira agravada. Por outro lado, não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que os descontos não são capazes de afetar a subsistência do agravante (mínimo existencial). Desse modo, deve-se prestigiar o contraditório. Nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Por fim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator